Tribunal: TJDFT
Processo: 0703187-59.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703187-59.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HONESIO ALVES DE MELO APELADO: KAROLINA PRATES GONCALVES D E S P A C H O Nada a prover quanto ao petitório de ID 33537667. Eventual cumprimento provisório de sentença deverá ser distribuído por dependência ao feito principal junto ao Juízo de origem, porquanto ser aquele competente para o processamento do cumprimento definitivo (art. 516, II c/c 522 do CPC). Quanto aos presentes autos, aguarde-se o escoamento do prazo recursal, após o que certifique-se, se o caso, o trânsito em julgado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator